Tribunal: TJSP
Processo: 2233799-50.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Exceção de pré-executividade – Rejeição – Nulidade da citação – Inocorrência – "AR" recebido no endereço domiciliar da agravante – Acordo firmado entre as partes e pedido de homologação assinado com firma reconhecida que reforça o entendimento adotado – Comparecimento que, ademais, supre eventual nulidade do ato citatório, nos termos do artigo 239, §1o, do CPC –

Ementa:
Agravo de instrumento – Exceção de pré-executividade – Rejeição – Nulidade da citação – Inocorrência – "AR" recebido no endereço domiciliar da agravante – Acordo firmado entre as partes e pedido de homologação assinado com firma reconhecida que reforça o entendimento adotado – Comparecimento que, ademais, supre eventual nulidade do ato citatório, nos termos do artigo 239, §1o, do CPC – Insurgência contra manutenção da penhora realizada em crédito salarial recebido pela executada – Inadmissibilidade de manutenção da penhora incidente sobre tais valores, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC – Natureza salarial – Impenhorabilidade configurada na hipótese – Decisão parcialmente reformada para acolher parcialmente a exceção de pré-executividade – Recurso provido em parte.